Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009570-93.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA ROEDER RIGON - CPF: 046.616.531-57 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1009570-93.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

LARISSA ROEDER RIGON

Recorrido:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FGTS – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÕES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 06 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de conhecimento proposta Larissa Roeder Rigon em desfavor do Município de Primavera do Leste, em que sustenta ter laborado de forma precária, em contrato temporário, no cargo de professora, nos períodos de fevereiro de 2019 a dezembro de 2023, sem, contudo, ter a municipalidade recolhido percentual de seu salário a título de FGTS.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 209255778), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a reclamante sustenta a ilegalidade das contratações temporárias, aduzindo que houve sucessivas e reiteradas contratações, disfarçadas de supostos processos seletivos simplificados, perdurando até o ano de 2023, de forma precária e se renovando sempre com o mesmo fundamento de excepcionalidade e temporalidade.

Ao final, requer, expressamente, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionado em seu recurso, bem como a reforma da sentença recorrida, com a total procedência da ação.

O ente municipal reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados na peça recursal e pugnando pela manutenção da sentença (id. 209255785).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1a Turma Recursal:

Constata-se que a Lei Municipal no 888/2005 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O art. 5o da normativa municipal preleciona que as contratações feitas por prazo determinado devem observar a duração máxima de até 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, uma única vez.

Por sua vez, a CF/1988, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2o, da CF/1988:

§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Por fim, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrida ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos, todas com prazo de duração inferior ao limite de 24 meses, conforme demonstrado em contestação pelo ente reclamado
(id. 209255769).

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SERVIÇO PRESTADO EM LOCAIS E PERÍODOS DISTINTOS. MATRÍCULAS DIVERSAS.
APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo
.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011390-55.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024